Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-59.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000019-59.2020.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM 1003835-14.2019.8.11.0007 PJE)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL
AUTORIDADE COATORA: MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: JOELI DUPIM CARVALHO RODRIGUES JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.
Com a extinção do feito com resolução do mérito, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada em razão da perda superveniente do objeto.
Recurso prejudicado.
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela autoridade coatora nos autos do processo originário, no 1003835-14.2019.8.11.0007.
A Impetrante requereu a concessão da liminar para determinar a suspensão da decisão que determinou a devolução de 70% do valor retido em conta da Impetrada, cujo pedido foi deferido liminarmente em primeiro grau.
A liminar vindicada no presente mandado de segurança não foi concedida.
Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que foi proferida sentença com julgamento de mérito, o que implica na perda do objeto do presente mandado de segurança, que se presta a questionar decisão interlocutória anteriormente proferida.
Assim, resta prejudicada a impetração do presente mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
P. R. I. C.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator